Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WADSON VELOSO SILVA - CPF: 813.891.082-87 (ADVOGADO), PEDRO MAGNO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 016.827.651-80 (AGRAVANTE), BOSQUE DA MATINHA QUERENCIA SPE LTDA - CNPJ: 37.767.212/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1005419-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO MAGNO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO:

BOSQUE DA MATINHA QUERENCIA SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PEDRO MAGNO DOS SANTOS SOUSA
, em face da decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos do agravo de instrumento por ele manejado, que negou a concessão integral da justiça gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que “
A mera existência de um contrato de compra e venda de lote, por si só, não é suficiente para presumir hipossuficiência ou suficiência econômica. No caso dos autos, o Agravante não adquiriu um imóvel de alto padrão, mas sim um lote em loteamento residencial, cujo pagamento seria realizado em longuíssimo prazo (220 parcelas mensais de R$ 466,36), evidenciando a necessidade de parcelamento devido à limitação de sua capacidade financeira”
(sic).

Assevera que “
A impossibilidade de continuidade no pagamento das prestações e a consequente propositura da ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos evidenciam justamente a fragilidade econômica do Agravante, e não o contrário”
(sic).

Informa que “
Desse modo, deve-se considerar que nas hipóteses de superendividamento, imperioso se faz a análise da renda auferida pela parte ora Agravante, assim como das dívidas e o estado econômico-financeiro em que se encontra a parte, sob pena de ser lhe negado o acesso à jurisdição, ou seja, a sujeição da parte ao pagamento das custas do processo poderá deteriorar ainda mais a situação de endividamento que se pretende superar com a ação judicial, ainda que seja alto o valor atribuído à causa”
(sic).

Afiança que “
O Agravante é pessoa simples, que labora na região rural de sua cidade, operando máquinas e em demais “bicos”, não possuindo renda fixa ou exorbitante. Em verdade, o Agravante vivencia situação financeira delicada, principalmente em razão de problemas de saúde de um filho seu, o qual atualmente acompanha em internação, estando impossibilitado de trabalhar em seus “bicos” eventuais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita na totalidade e o prosseguimento do recurso, para que ao final, seja concedido o benefício da justiça gratuita (Id. 274323353).

A parte agravada não ofereceu contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate a decisão monocrática desta Relatoria, que negou a concessão integral da justiça gratuita ao agravante, determinando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão, alegando que demonstrou nos autos sua real hipossuficiência, anexando documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como registro de dívidas no Serasa, declaração de pobreza e informações sobre sua atividade profissional instável.

Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deveria ter sido reconhecida, conforme artigo 99, § 3º, do CPC, e que os elementos anexados são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com qualquer pagamento, inclusive parcelado.

Afirma, ainda, que a existência de um contrato de compra e venda de imóvel parcelado não deve ser interpretada como indicativo de suficiência financeira, pois o não cumprimento do contrato e a tentativa frustrada de distrato evidenciam justamente sua incapacidade econômica.

No entanto, o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
(sic), o que não se verifica integralmente na presente hipótese.

Isso porque, embora o agravante tenha demonstrado dificuldades financeiras, os elementos apresentados não comprovam situação de total impossibilidade de arcar com as custas processuais, justificando, assim, a decisão que negou a isenção total, mas concedeu o parcelamento,
in verbis
:

“(...) No caso em exame, o agravante firmou um contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 114.000,00, conforme consta no documento Id 182358152, tendo efetuado o pagamento de R$ 11.400,00 a título de entrada e R$ 7.253,37 ao longo da relação contratual. A existência de tais desembolsos indica a capacidade financeira de arcar com compromissos de valor considerável, o que se mostra incompatível com a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Além disso, o agravante é operador de máquinas agrícolas, conforme declarado no Id 182358148, profissão que, em regra, possibilita a obtenção de renda regular. Nos autos, não há comprovação documental de ausência de fonte de renda fixa, de desemprego formal ou de qualquer outra circunstância excepcional que inviabilize o pagamento das despesas processuais.

O agravante também possui registros no Serasa, conforme documentos anexados sob Id 270459885, Id 270459886 e Id 270459888. No entanto, a mera existência de pendências financeiras não é critério absoluto para comprovar a hipossuficiência, pois não demonstra a real impossibilidade de pagamento das custas, mas apenas um cenário de eventuais dificuldades financeiras, comuns a um grande número de consumidores.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e como já mencionado alhures as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.

(...)

Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id.
271529363)

Logo, os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025